Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. A maioridade civil, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente o direito à percepção de alimentos, especialmente estando matriculado o alimentando em instituição de curso superior.
3. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
4. Não sendo possível mensurar neste momento processual as reais possibilidades do alimentando, razoável a redução dos alimentos provisórios, sem prejuízo de melhor análise das circunstâncias do caso concreto durante a fase instrutória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.